Tribunal: STF
Processo: ARE 997055
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do TRF da 2ª Região, assim ementado (eDOC 54, p. 1):
    “GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. ENUNCIADO 105. INÍCIO DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO COMO TERMO FINAL DA PARIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ENUNCIADO 111.” 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 60).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 40, § 8º, da Constituição da República, bem como ao art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “a recorrente não faz jus ao regime de paridade entre ativos e inativos, em virtude de se cuidar de benefício previdenciário obtido após a Emenda Constitucional n.º 41/2003, cuja disciplina não mais conferiu ao servidor público e seus pensionistas tal direito pecuniário.” (eDOC 64, p. 9).
    Assevera, ainda, que “somente se comprovado nos autos o preenchimento pelo servidor dos requisitos estabelecidos no artigo 6º da EC 41/03 é que pode ser cogitado eventual direito à paridade com os servidores ativos” (eDOC 64, p. 10)
    Por fim, afirma-se que “não há que se falar em garantia constitucional de paridade remuneratória àquele(a) que adquiriu a condição de pensionista na vigência da EC 41/03 ou posteriormente, excetuada a situação prevista no parágrafo único do art. 3º, da EC 47/05 – o que não é o caso dos auto” (eDOC 64, p. 10).
    A Presidência da 2ª Turma Recursal inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 67).
    Interposto recurso de agravo e encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que determinei a remessa à origem, a fim de que fossem observados os Temas 153 e 409 da sistemática da repercussão geral (eDOC 75).
    O Tribunal de origem, no entanto, reencaminhou os autos a esta Corte, em decisão no seguinte sentido (eDOC 81):
    “1. Os autos retornaram do Supremo Tribunal Federal, após julgamento do agravo a que se refere o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, com redação dada pela Lei 13.256/2016) interposto contra a decisão de inadmissão de recurso extraordinário acerca do direito à paridade remuneratória de pensionista de servidora pública, com pensão instituída após o advento da Emenda Constitucional 41/2003.
    2. Na decisão de fls. 208/209, o Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação ao caso concreto do decidido no Recurso Extraordinário 631.389, que trata da paridade remuneratória de servidores inativos e de seus pensionistas, com pensão instituída antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003.
    3. Contudo, ao caso concreto, deve ser aplicado o decidido no Recurso Extraordinário 603.580, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, em regra, inexiste o direito à paridade remuneratória de pensionista de servidor público, morto após a Emenda Constitucional 41/2003, ainda que aposentado antes dela, com a única exceção de que a aposentadoria do servidor tenha ocorrido na forma do art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005:
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.
    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. (RE 603.580, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2015, DJe-152 de 4/8/2015.)’
    4. No presente caso, a pensão por morte foi concedida à parte autora em 1º/1/2009 (fl. 15).
    5. Dessa forma, determino o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise da apontada divergência na decisão do agravo interposto pela União Federal.”
    É o relatório. Decido. 
    Com razão o questionamento de paradigma levantado pelo Tribunal de origem, porquanto verifica-se que a matéria ora em análise já foi apreciada por esta Corte no julgamento do Tema 396 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.8.2015, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”
    Reproduzo, no que aqui importa, o seguinte trecho da sentença (eDOC 46, p. 2):
    “Embora a pensão tenha sido instituída em 01/01/2009 (data do óbito), posteriormente às alterações introduzidas pela Lei 10.887/2004, constato que a instituidora da pensão era aposentada à data da publicação da EC 41/2003, de modo que se aplica a concessão das gratificações de desempenho o disposto no artigo 5º, §6º, II, ‘a’, da Lei 11.355/2006, acima transcrita.” (grifos meus)
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente